Tribunal: TJPA
Processo: 0015321-98.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL ? ARTIGO 129, §9º ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? APELANTE MINISTERIAL REQUER QUE A AÇÃO PENAL TENHA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO ? Procedência. O magistrado de 1º Grau, considerando o decurso do prazo desde o acontecimento do fato, nos termos do artigo 16, da Lei11.340/2006, determinou a intimação da vítima, para que a mesma informasse se ainda teria interesse ou não na tramitação da Ação Penal, determinando que a ofendida declarasse de próprio punho no mandado, o que foi atendido ás fl. 64, onde consta declaração da mesma, a qual aduz que não queria mais dar continuidade ao processo, objeto, portanto, da decisão a quo, que extinguiu a punibilidade do apelado. Contudo, é sabido que o crime de lesão corporal contra a mulher, é ação pública incondicionada a representação da ofendida, razão pela qual, a partir do recebimento da denúncia, neste caso, ocorrida no dia 08/05/2018 (fl. 50), o Estado Juiz, tem o dever de agir, independente da vontade da vítima, ou seja, não há que se falar em necessidade de representação ou tampouco, na possibilidade de retratação. Dessa forma, deve ser provido o recurso, vez que o magistrado equivocou-se ao absolver sumariamente o apelado com a extinção da punibilidade. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0015321-98.2017.8.14.0039
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: CAIO PATRICK DE ARAÚJO VIEIRA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
LESÃO CORPORAL - ARTIGO 129, §9º - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - APELANTE MINISTERIAL REQUER QUE A AÇÃO PENAL TENHA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO - Procedência.
O magistrado de 1º Grau, considerando o decurso do prazo desde o acontecimento do fato, nos termos do artigo 16, da Lei11.340/2006, determinou a intimação da vítima, para que a mesma informasse se ainda teria interesse ou não na tramitação da Ação Penal, determinando que a ofendida declarasse de próprio punho no mandado, o que foi atendido ás fl. 64, onde consta declaração da mesma, a qual aduz que não queria mais dar continuidade ao processo, objeto, portanto, da decisão
a quo,
que extinguiu a punibilidade do apelado. Contudo, é sabido que o crime de lesão corporal contra a mulher, é ação pública incondicionada a representação da ofendida, razão pela qual, a partir do recebimento da denúncia, neste caso, ocorrida no dia 08/05/2018 (fl. 50), o Estado Juiz, tem o dever de agir, independente da vontade da vítima, ou seja, não há que se falar em necessidade de representação ou tampouco, na possibilidade de retratação. Dessa forma, deve ser provido o recurso, vez que o magistrado equivocou-se ao absolver sumariamente o apelado com a extinção da punibilidade.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0015321-98.2017.8.14.0039
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
APELADO: CAIO PATRICK DE ARAÚJO VIEIRA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra a denúncia, que no dia 01 de dezembro de 2017, o ora denunciado Caio Patrick de Araújo Vieira, ofendeu a integridade física da vítima, sua ex namorada, Naylanda Beatriz Lima Paz, por meio de socos, chutes, puxões de cabelo e arranhões e ameaçou que iria matá-la.

Transcorrido o feito, o juiz absolveu sumariamente o ora réu, com fundamento no artigo 397, IV, do CPP, por entender pela falta de justa causa da ação e sua consequente extinção da punibilidade de Caio Patrick de Araújo Vieira.

Inconformado, o representante do Ministério Público, requer o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, no sentido de que a ação penal tenha o seu regular prosseguimento.

A Defensoria Pública, requer o improvimento recursal, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento, para que seja dado prosseguimento a ação penal em face de Caio Patrick de Araújo Vieira.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O representante do Ministério Público, requer o regular prosseguimento do feito, em relação ao apelado Eduardo Silva dos Santos.

Verifica-se dos autos, que o magistrado assim decidiu:
¿Avaliando as circunstâncias que permeiam o caso concreto, entendo que é caso de absolvição do réu, pois há de ser considerado que os fatos descritos na peça inicial acusatória, não se revestem de maior gravidade, mais se apegando á figura típica de lesões corporais leves, no âmbito das relações domésticas, das quais apenas resultaram algumas escoriações. (...)
Isto posto, de acordo com o disposto no artigo 61, do Código de Processo Penal, considerando tudo o que mais consta dos autos, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu CAIO PATRICK DE ARAÚJO VIEIRA, pelos fatos narrados nestes autos, com fundamento no artigo 397, IV, do Código de Processo Penal, em razão da justa causa atualmente, o que leva a extinção da punibilidade.¿

No presente caso, ocorreu que o magistrado de 1º Grau, considerando o decurso do prazo desde o acontecimento do fato, nos termos do artigo 16, da Lei 11.340/2006, determinou a intimação da vítima, para que a mesma informasse se ainda teria interesse ou não na tramitação da Ação Penal, determinando que a ofendida declarasse de próprio punho no mandado.

As fl. 64, consta a declaração da vítima Juciara Carvalho de Lima a qual aduz que não queria mais dar continuidade ao processo, objeto, portanto, da decisão
a quo,
que extinguiu a punibilidade do apelado.

Contudo, é sabido que o crime de lesão corporal contra a mulher, é ação pública incondicionada a representação da ofendida, razão pela qual, a partir do recebimento da denúncia, neste caso, ocorrida no dia 08/05/2018 (fl. 50), o Estado Juiz, tem o dever de agir, independente da vontade da vítima, ou seja, não há que se falar em necessidade de representação ou tampouco, na possibilidade de retratação.
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.009/95. INTELIGÊNCIA DO ART. 41. DA LEI 11.340/06. DELITO FORA DA ESPÉCIE DE CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A família é a base da sociedade e tem a especial proteção do Estado; a assistência à família será feita na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. (Inteligência do artigo 226 da Constituição da República).
II. Em termos de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, portanto, sob a égide da Lei Maria da Penha, a ação penal será de natureza pública incondicionada, não havendo que se falar na necessidade de representação ou na possibilidade de retração. Precedentes.
III. O Art. 41 da Lei 11.340/06 veda, por completo, a aplicação da Lei 9.099/95, assim, afastada está a incidência do art. 88 da referida lei. IV. Além disso, o quantum máximo penal sancionador imprimido pelo art. 129 § 9º do CPB, não compreende o conceito de crime de menor potencial ofensivo, uma vez que, ultrapassa o limite legal de 2 (dois) anos. V. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.
(2010.02662914-47, 92.857, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2010-11-18, Publicado em 2010-11-19)
Dessa forma, deve ser provido o recurso, vez que o magistrado equivocou-se ao absolver sumariamente o apelado com a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para que o feito no 1º Grau, tenha o seu regular processamento.

É como voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0015321-98.2017.8.14.0039